Tribunal: TJPA
Processo: 0800064-08.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800064-08.2024.8.14.0054

APELANTE: VALDENICE SOARES DA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº0800064-08.2024.8.14.0054

APELANTE: VALDENICE SOARES DA CRUZ

APELADA: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTEÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS D
O AUTOR
. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEIXOU DE JUNTAR INSTRUMENTO DA CONTRATAÇÃO QUE PERMITIRIA A COBRANÇA DE TARIFA. COBRANÇA QUE SOMENTE SE JUSTIFICA ATRAVÉS DE PRÉVIO PACTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. RESOLUÇÃO Nº 3.402/2006 DO BANCO CENTRAL.
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MATERIAS DECORRENTES. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DANO QUE DEVE SER COMPROVADO, NÃO RESTANDO PRESUMIDO PELA MERA COBRANÇA DE TARIFAS QUE PELO MENOS NESSA CONGINIÇÃO NÃO COMPROMETERAM SIGNIFICATIVAMENTE OS RENDIMENTOS D
O
CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Voltou-se a consumidora contra sentença que julgou improcedente os pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes tarifa bancária;

II – Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira deixou de juntar documento
capaz de

comprovar a licitude da co
brança
, fazendo-se forçoso declarar a inexistência da relação jurídica e a ilegitimidade da cobrança de tarifa bancária;

III – Pela cobrança de débitos inexistentes, é decorrente o pagamento de indenização material pelo dobro do indevidamente cobrado, vide art. 42 do CDC e Súmula 297 do STJ;

IV – Dano moral que não pode se presumido, inexistindo quando a parte não comprova o significativo dissabor na sua personalidade;

V – Recurso conhecido e provido parcialmente.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800064-08.2024.8.14.0054

APELANTE:
VALDENICE SOARES DA CRUZ

APELADA: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

VALDENICE SOARES DA CRUZ
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
São João do Araguaia
nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos Decorrentes de Serviço não Contratado C/C Pedido de Indenização por Danos Materiais e por Danos Morais
movida em face de
BANCO BRADESCO SA.

Consta da inicial da ação: 1) que a parte autora é beneficiária da previdência social e que possui conta de recebimento de benefício na instituição financeira demandada; 2) que a requerida passou a cobrar mensalmente junto a sua conta tarifa relativa à
prestação de serviços bancários
; 3) que jamais contratou qualquer serviço que impusesse o pagamento da referida tarifa, tendo em vista que sua conta seria unicamente para recebimento do valor do seu benefício; 4) por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer contratação que permita a cobrança da taxa; 4) desse modo, pleiteou a restituição material pelo dobro do valor até então descontado e pelo dano moral supor
tado
.

Contestação fora apresentada pela demandada (ID.

20857446
), onde aduziu pela legalidade da cobrança da tarifa advinda de contratação livremente pactuada pelas partes. Ademais, juntou cópias de extratos
bancários
da
parte

autora.

Prolatada sentença (ID.
20857451
), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos contidos em inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a demanda teria demonstrado a legalidade da contratação, motivo pelo qual declarou a existência do pacto entre as partes.

APELAÇÃO apresentada pela
parte
demandante (ID.
20857452
), onde sustenta que a sentença merece total reforma, eis que a instituição financeira não teria juntado nos autos prova da contratação entre as partes. Por esse motivo, alega que se faz necessário a declaração da inexistência do débito em questão e as procedências dos pedidos reparatórios.

Contestação fora apresentada pela apelada, pela manutenção da sentença (ID.
20857456
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
de
de
202
5
.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº0800064-08.2024.8.14.0054

APELANTE: VALDENICE SOARES DA CRUZ

APELADA: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações. Por esse caminho, estendo o benefício da justiça gratuita concedida em piso.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que declarou improcedente os seus pedidos e declarou a existência da relação jurídica entre as partes.

Nesse caminho, percebe-se que a tese recursal circunda em alegar que a instituição financeira deixou de juntar comprovante da pactuação entre as partes que
permitirá
a cobrança de tarifa bancária, motivo pelo qual se faria forçoso a declaração da inexistência da relação jurídica e a condenação do banco ao pagamento de indenizações.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

De antemão, faz-se importante elucidar que o presente caso comporta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório decorrente. Trata-se, sobretudo, de medida impositiva em face da hipossuficiência de qualquer consumidor em prestar provas de que não realizou certo ato de contratação.

Por essa perspectiva, a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. 2. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de juntada de documento indispensável ao deslinde da questão deve rejeitada, a uma porque
a relação entre as partes é consumerista pressupondo inversão do ônus da prova, a outra porque a afirmação da autora/apelada foi de que inexistiu qualquer contrato de empréstimos
; (..). 5. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE, Apelação Cível nª 0000199-29.2016.8.17.0740, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. José Fernandes Lemos, p, 23.04.2019)

Então, percebe-se que a análise recursal deve seguir o seguinte roteiro: 1) examinar se a instituição financeira apresenta documento que comprove a legitimidade da cobrança da tarifa cerne do litígio; 2) caso seja aferido pela inexistência do pacto, se cabe condenação material pelo dobro do descontado pela tarifa; 3) no mesmo caminho, se é reconhecível o dano moral alegadamente suportado.

De plano, em análise aos documentos juntados pela instituição financeira em c
ontestação (ID.

20857446
), no
ta-se que nem o termo de adesão ao serviço e tampouco o termo de abertura de conta-bancária foram juntados aos autos. Desse cenário, restando cristalino que a apelada apenas juntou extratos bancários que demonstram o uso da conta e dos seus serviços bancários, esse presente juízo considera que o caso exige a prestação probatória do pacto firmado entre as partes. Portanto, a mera comprovação do uso fático dos serviços bancários não possui o condão de aproximar a legalidade da cobrança, eis que não se pode presumir que o consumidor estava ciente da cobrança tão somente pelo uso do produto. Faz-se fund
amental, então, prévia previsão contratual, o que não fora comprovado em sua existência no caso particular.
Ainda mais, quando examinado que o uso d
os serviços se
restringia
, na grande parte das vezes, na realização de um único saque mensal do valor da aposentadoria (ID.
20857446).

Sobre o tema, vejamos a cediça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. (...)
3. Conforme entendimento sedimentado no STJ, a cobrança de taxas e tarifas bancárias depende sempre da sua expressa pactuação
. Inafastável a incidência da Súmula 83 STJ, aplicável à ambas as alíneas do permissivo constitucional. (...) 5. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.480.368/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021,
DJe
de 28/5/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a cobrança de taxas e tarifas bancárias deve ter expressa previsão contratual
. 2. Não juntados aos autos os contratos, deve o agravante suportar o ônus da prova, afastando-se as tarifas contratadas e limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (
AgRg
no REsp n. 1.578.048/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/8/2016,
DJe
de 26/8/2016).

Por esse motivo, observando-se a ausência de conteúdo probatório fornecido pela instituição financeira ao juízo para o vislumbre do caso, nota-se forçoso reconhecer, em face da inversão do ônus probatório, a inexistência da relação jurídica questionada
, ainda mais considerando que a Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central do Brasil proíbe a cobrança de tarifas bancárias sobre contas destinadas ao recebimento de proventos previdenciários.

Desse modo, uma vez considerada como indevidas os descontos realizados em razão de tarifa relativa a serviço bancário não contratado, evidente a existência de ato ilícito civil que enseja a reparação pelo dobro do valor descontado injustamente, tendo em vista que as cobranças em questão estavam sendo aplicadas mesmo em explicita ausência de requisitos formais contratuais mínimos. Dessa forma, afasta-se o
‘’engano justificável’’
previsto como condição de exclusão da indenização disposta no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse caminho, faz-se importante ressaltar que a aplicação do CDC ao caso corresponde também ao entendimento vinculante firmado na Súmula nª 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297 do STJ - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

É o exato entendimento do presente TJPA em outros casos análogos. Vejamos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. RESOLUÇÃO Nº 3.402/2006 DO BANCO CENTRAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] IV - Recurso provido para condenar o apelado à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800866-88.2022.8.14.0017 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024).

Nesse contexto, faz-se importante ressaltar que o devido apuramento do valor passível de indenização material deve ser objeto de posterior liquidação de sentença, vide que não há nos autos documentos suficientes para que se examine a totalidade das cobranças e a possível ocorrência de prescrição da pretensão autoral em ser restituída de valores descontados há mais de 5 (cinco) anos da data da propositura da ação em piso. Faz-se, portanto, necessário examinar as regras de prescrição conforme o art. 27 do CDC.

Fixada a tese de que a responsabilidade objetiva da parte recorrida se encontra instituída e nela repercute seu dever de indenizar materialmente pelo dobro do indevidamente cobrado, deve-se observar se existiu ou inexistiu dano a personalidade da recorrida que enseja reparação.

Sabidamente
,
e
conforme entende parte da jurisprudência pátria, o instituto da reparação moral não deve ser tomado de maneira demasiadamente ampla que permitiria considerá-lo presumido em qualquer caso. Deve-se, portanto, analisar cada situação conforme o tamanho do dano suportado e se houve ou não comprometimento a personalidade do consumidor.

Analisando a lide, verifica-se que os descontos impugnados foram realizados em valores preliminarmente considerados diminutos, não restando cristalino que tais cobranças
arruinaram
significativamente os vencimentos da
parte
autora.

Portanto, por mais que a cobrança não poderia ter sido feita pela falta de contratação entre partes, impossível se aferir que a parte tenha sofrido prejuízo moral pelos descontos
realizados em diminuto importe
. Logo, não há o que se falar de dano moral indenizável.

Nessa mesma linha de entendimento, vem compreendendo a jurisprudência pátria
pela inexistência de dano moral na mera cobrança indevida de valores
ínfimos
. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA - DIREITO À ISENÇÃO - INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 3.402/06 - COBRANÇA INDEVIDA - VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE - INEXISTÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS. - A abertura de conta bancária para recebimento de benefício previdenciário não está sujeita à cobrança de tarifas pelo banco, consoante Resolução nº 3.402/06, ainda que seja utilizada para pagamento de empréstimo consignado. - A opção do correntista de contratar a conta com incidência de tarifas deve ser comprovada nos autos pela instituição financeira e só será considerada legítima se ao consumidor tiverem sido explicadas, de forma destacada e detalhada, as consequências de tal escolha, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, da informação e da transparência que permeiam as relações de consumo. - Não se cuidando os descontos indevidos de danos "in
re

ipsa
", incumbe à parte autora o ônus de comprovar que a falha no serviço
causou-lhe
humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados, eis que somente considera-se dano moral indenizável a dor subjetiva, interior, que, fugindo à normalidade do cotidiano do homem médio, venha causar a efetiva ruptura de seu equilíbrio emocional, interferindo intensamente em seu
bem estar
. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.000574
-6/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira
Brant ,
20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/03/2023, publicação da súmula em 09/03/2023)

Desta feita, considerando-se que no presente caso, da existência de prática abusiva por parte da instituição financeira, que implicou na caracterização de dano material a parte consumidora, compreende-se que é devido tão somente a restituição em dobro do valor do indébito, em valor a ser apurado em liquidação de sentença. Sendo relação de contrato, dado que a parte possui vínculo com a apelada para recebimento de benefício previdenciário no banco, a correção monetária deverá ser contabilizada conforme a Súmula nº 42 do STJ, enquanto os juros moratórios conforme o disposto art. 402 do CC/2002.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de que seja reconhecido a obrigação da apelada em reparar em dobro o dano material causado pela cobrança indevida de tarifa bancária.

Pela reforma da sentença, inverto o ônus
de
sucumbência fixado pelo juízo de piso.

É como voto.

Belém,
de
de
2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025